Tribunal: TJSP
Processo: 2244064-19.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de erro material na súmula constante da tira de julgamento – Alteração da redação para que conste que o agravo de instrumento foi improvido – Recurso provido, apenas para corrigir o erro material apontado*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2244064-19.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Matão, em que é embargante
DALVA AUGUSTO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244064-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Existência de erro
material na súmula constante da tira de julgamento

Alteração da redação para que conste que o agravo de
instrumento foi improvido Recurso provido, apenas para
corrigir o erro material apontado*
O recurso é de embargos de
declaração
interposto
contra
o
V.
Acórdão de fls. 64/68, que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento.
Alega
a
embargante
que
restou configurado o erro material na
súmula constante da tira de julgamento.
A
embargada,
regularmente
intimada, não apresentou resposta.
É o Relatório.
A recorrente tem razão.
Isto
porque,
constou
equivocadamente da súmula constante da
tira de julgamento que o recurso foi
provido todavia, conforme se depreende
do conteúdo do V. Acórdão, esta Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244064-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
negou
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Assim, a súmula de julgamento
deve ser corrigida para que conste:
“Negaram provimento ao recurso. V. U”.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
suprir o erro material apontado.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator